Tribunal: TJPA
Processo: 0800446-13.2023.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800446-13.2023.8.14.0029

APELANTE: ANDRE LUIS DA SILVA MORAIS

ADVOGADO DATIVO: BRUNA THAIS DA SILVA PERES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 1º E § 4º, I, DO CP). REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que condenou o apelante pela prática de furto qualificado (art. 155, § 1º e § 4º, I, do Código Penal), aplicando-lhe a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo; (ii) redução da pena-base ao mínimo legal ou aplicação da fração de 1/6 por vetor negativo; (iii) detração penal; e (iv) redução da pena de multa. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a qualificadora de rompimento de obstáculo deve ser afastada pela ausência de laudo pericial; (ii) saber se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal ou ajustada com fração específica por vetor negativo; (iii) saber se o pedido de detração penal e de redução da pena de multa são procedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A qualificadora de rompimento de obstáculo restou demonstrada por prova testemunhal coerente e corroborada por registros fotográficos, sendo dispensável a prova técnica específica, conforme precedentes do STJ e do TJPA.

4. A redução da quantidade de dias-multa é incabível, uma vez que deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, não sendo possível reduzi-la com base na alegada hipossuficiência do réu.

5. A pena foi recalculada, com exclusão da negativação do vetor culpabilidade, por não se considerar mais reprovável o fato de o delito ter sido cometido contra sede sindical, e por ausência de maus antecedentes. O vetor das consequências do crime também foi neutralizado, visto que a não recuperação da res é inerente a delitos patrimoniais, sem relevância especial no caso concreto. A majorante de furto em repouso noturno foi afastada da terceira fase da dosimetria, passando a negativar as circunstâncias do crime na fase inicial, conforme o Tema Repetitivo nº 1087 do STJ.

6. A detração penal deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, conforme art. 66, III, "c", da Lei nº 7.210/1984.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

"1. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser comprovada por prova testemunhal consistente e elementos do inquérito."

"2. A majorante de furto em repouso noturno não incide na terceira fase da dosimetria em furto qualificado, podendo ser considerada na primeira fase para negativar as circunstâncias do crime."

"3. A quantidade de dias-multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, não cabendo sua redução por hipossuficiência do réu."
"4. A detração penal compete ao Juízo da Execução Penal."

Dispositivos relevantes citados
: arts. 33, § 2º, “b”, e § 3º, 44, III, 59 e 68 do CP; art. 66, III, c, da Lei nº 7.210/1984.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1087. STJ, AgRg no HC 787586/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12/09/2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0075128-20.2015.8.14.0039, Rel. Desª Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 27/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por André Luís da Silva Morais, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 155, §1º e §4º, I, Código Penal, à sanção de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa (cf. ID 20092047).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo; (b) redução da pena-base ao mínimo legal ou aplicação da fração de 1/6 (um sexto) por vetor negativo; (c) detração penal; e (d) reforma da pena de multa (cf. ID 20092060).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 20092067).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo parcial provimento do recurso (cf. ID 22250758).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e conta com o interesse e a legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

2 -
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES

A defesa requer o epigrafado, argumentando que não houve laudo pericial atestando o rompimento do obstáculo, requerendo, assim, o afastamento da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, I, do Código Penal.

Não tem razão,
data maxima venia
.

Compulsando os autos, vejo que as testemunhas de acusação, Rafael Augusto Alexopulos Amaral e Amanda Lais Monteiro Costa, afirmaram que o portão do sindicato foi danificado, corroborando os termos da denúncia e do registro fotográfico realizado na fase inquisitorial (cf. página 16 do ID 20091951).

Portanto, embora a prova técnica seja, em regra, necessária para comprovação da materialidade da qualificadora, é possível dispensar o exame pericial quando o rompimento de obstáculo é cabalmente demonstrado por outras provas, como no caso em tela.

Nesse sentido já decidiu o c. STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE SER INDEVIDA A APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PROVA ORAL COERENTE, FIRME E CLARA QUANTO AOS FATOS. SUFICIÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME ADEQUADO. PACIENTE REINCIDENTE. 1. Não restou dúvida de que o crime de furto foi praticado mediante o rompimento de obstáculo, em razão de um testemunho que foi feito de forma firme, coerente e sem dúvida, pelo fato de ter o paciente arrombado o cadeado da porta da despensa, o que o possibilitou furtar as ferramentas. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 787586 SC 2022/0378872-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023).

Da mesma forma vem entendendo esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL - ART. 155, §§ 1º e 4º, INC. I, DO CP - FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELA PRÁTICA DURANTE O REPOUSO NOTURNO. 1) AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - IMPROCEDÊNCIA. Inviável o afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo uma vez que o arrombamento do portão, encontra-se comprovado pelos depoimentos da vítima na fase investigativa e em juízo, bem como pela confissão do acusado em juízo. 2. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0075128-20.2015.8.14.0039, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, § 4º, I, C/C ART. 71, DO CPB. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA, QUE NÃO O LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. (...). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a inexistência de laudo pericial, a situação fática retratada nos autos, dispensa a realização da prova técnica, pois suprida por outros meios, bastante à comprovação da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do CPB. 2. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0008660-71.2018.8.14.0006, Relator: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 20/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

Pleito indeferido.

3 -
DA PENA DE MULTA

A defesa requer a redução da pena de multa aplicada, alegando que o apelante não possui condições financeiras de arcar com o valor estabelecido.

Sem razão,
data venia
.

Como é sabido, o processo de fixação da pena de multa é realizado em duas etapas (STJ, AgRg no REsp 1971042/RS). A primeira etapa consiste na quantificação do número de dias-multa, o qual é calculado de forma proporcional à pena privativa de liberdade imposta, levando-se em conta, caso não haja disposição legal específica, as balizas gerais do
caput
do artigo 49 do Código Penal, que variam de 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta). A segunda, por sua vez, se refere ao arbitramento do valor do dia-multa, essa sim devendo considerar a capacidade econômica do apenado, consoante artigo 49, § 1º, c/c artigo 60, ambos do Código Penal.

Nessa esteira, ao analisar a sentença, constato que o valor dos dias-multa já foi fixado no patamar mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, não havendo o que reduzir pelo motivo invocado pela defesa (cf. ID 20092047).

Por fim, registro que qualquer discussão sobre a forma como a pena de multa será executada deve ser dirigida ao d. Juízo da Execução, por ocasião do cumprimento definitivo da reprimenda, pois esse possui melhores ferramentas para avaliar a condição financeira do apenado.

Pedido indeferido.

4 - DOS ASPECTOS ATINENTES À DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, pleiteando ainda a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) por vetor negativo

Para melhor análise, colaciono a primeira fase da dosimetria da pena do apelante (ID 20092047):

1. A culpabilidade (...) No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como alta, eis que o crime foi cometido, contra o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Maracanã, entidade coletiva sustentada a duras penas pela contribuição sindical de trabalhadores rurais.

2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu possui outras anotações na sua certidão de antecedentes criminais ID. 97070553.

3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), entendo que não há elementos nos autos para valoração.

4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.

5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal – dos autos atesta-se que o acusado atuou visando o lucro fácil.

6. As circunstâncias do crime analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo. No caso, deixo de valorar nesse momento a prática delitiva durante o repouso noturno, eis que deverá ser aplicada enquanto a causa de aumento, evitando o bis in idem.

7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, deve ser valorado negativamente, visto que não foram recuperados todos os bens subtraídos, de modo que a vítima experimentou prejuízo financeiro.

8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Como se vê, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Ao réu cabe abstratamente a pena de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

Nesse contexto, vale mencionar que a pena-base pode se aproximar do máximo, em havendo motivo e fundamentação idônea, independentemente do número de vetoriais consideradas negativas. Não se pode efetuar operação matemática dentro das penas máxima e mínima, mas sim considerar a gravidade em concreto do delito, fundamentada em uma ou algumas das circunstâncias. O critério de operação aritmética que considera unicamente o número de vetoriais negativas, além de violar a individualização da pena, está superado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará , in verbis:

(...)

Atentando para o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta a análise das circunstâncias judiciais na forma acima exposta, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Em primeiro lugar, o crime de furto qualificado tem como mínimo legal em abstrato 2 (dois) anos de reclusão, e não 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, como afirmou o MM. Magistrado.

Em segundo lugar, o fato de a vítima ser a sede de um sindicato, a meu ver, não torna mais reprovável a conduta do réu, de modo que deve ser neutralizada a circunstância judicial da culpabilidade.

Em terceiro lugar, ao consultar um a um dos processos listados na certidão ID 20091942, verifico que não há condenação criminal transitada em julgado nem antes dos fatos ora apurados, nem antes da prolação da sentença. Portanto, o apelante não possui maus antecedentes, conforme Súmula 444 do c. STJ.

Em quarto lugar, a
não recuperação da
res
é o esperado em delitos patrimoniais como o ora analisado, só podendo incrementar a pena-base em situações pontuais,
v. g
., quando o valor do objeto for expressivo, o que não é o caso.

Ademais, constato ainda a necessidade de reparo na terceira fase da dosimetria, o que farei de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Ocorre que o MM. Magistrado aplicou a causa de aumento prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal (repouso noturno) para obter a pena definitiva do apelante, o que deve ser extirpado da dosagem.

Explico.

Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não é possível a aplicação da referida causa de aumento ao furto qualificado, já que a pena decorrente dessa incidência resultaria em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade, além de considerar a topografia do Código Penal (STJ, REsp n. 1.888.756/SP), sendo firmado sobre o assunto o Tema Repetitivo n. 1087, do C. STJ, o qual preconiza:

A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).

Ressalto que embora não conste na tese aprovada, a fundamentação do acórdão paradigma (STJ, REsp n. 1.888.756/SP) faculta ao julgador a utilizar a majorante em questão para desabonar o vetor das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, considerando a maior lesividade do furto qualificado durante o repouso noturno em comparação ao furto simples ocorrido no mesmo período.

Assim, transporei a majorante para a fase inicial da quantificação das reprimendas para negativar o vetor das circunstâncias do crime.

Quanto à fração de aumento por vetor negativo, verifico que o MM. Magistrado se afastou em 3 (três) anos da pena-base em abstrato, o que equivale à fração de 1/6 (um sexto) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima. Ora, é sabido que o julgador possui discricionariedade para valorar o impacto de cada vetor na pena-base, devendo-se, assim, respeitar o acréscimo utilizado.

Dessa forma, por se tratar de matéria afeta ao alvedrio do juiz sentenciante, ainda que alguma corrente jurisprudencial se incline pela utilização de determinada fração, caberá a ele ponderar o aumento da pena-base por cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, consideradas desabonadoras, valendo-se sempre dos elementos do caso concreto.

Nesse sentido, é entendimento consolidado por este e. Tribunal de Justiça, que em sua Súmula 23 preconiza,
in verbis
:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Por isso, mantenho a fração utilizada na r. sentença.

5 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA E DA DETRAÇÃO

Tendo em vista o reparo promovido acima, realizarei a nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

Na primeira fase, é negativo apenas o vetor das circunstâncias do crime, que recebeu a majorante do crime cometido em repouso noturno. Assim, fixo a pena-base em 3 (três) de reclusão, e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a incidir. Dessa forma, estabeleço a pena intermediária no mesmo patamar da basilar paradigma.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a majorar. Dessa forma, torno definitiva a pena de 3 (três) anos de reclusão.

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria proporcionalmente o pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, o que superaria aquela estabelecida pelo d. Juízo a quo, ferindo, por conseguinte, o princípio do
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno definitiva a multa no mesmo patamar calculado em sentença, qual seja, 66 (sessenta e seis) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

Quanto ao regime de cumprimento, embora a quantidade de pena permita a fixação do aberto, hei por bem mantê-lo no semiaberto, em razão da existência de um vetor desfavorável, qual seja, o das circunstâncias do crime, conforme artigo 33, §2º, “b”, e §3º do Código Penal.

Pelo mesmo fundamento, não converto a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, conforme artigo 44, III, do Código Penal, deixando ainda de aplicar o benefício previsto no artigo 77, do mesmo diploma. Para melhor fundamentar, colaciono o seguinte julgado do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...). REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...). 2. A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso - semiaberto -, bem como impede a suspensão condicional da pena, nos termos dos arts. 33, § 3º, e 77, II, ambos do Código Penal, respectivamente. 3. Por fim, o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos caracteriza indevida inovação recursal. Ainda que assim não fosse, resta desatendido o requisito subjetivo previsto no art. 44, III, do CP, pela presença de circunstância judicial negativa. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 541094 SP 2019/0316054-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2019).

Por fim, quanto ao pedido de detração do período de prisão cautelar, também o indefiro, posto não competir ao e. Tribunal a sua realização, visto que, passada a competência do juízo sentenciante (artigo 387, §2º, do CPP), caberá ao d. Juízo da Execução Penal procedê-la (artigo 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84), sobretudo porque possui melhores condições de averiguar o tempo exato de pena cumprida pelo apelante. Precedentes desta e. Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DO 1º APELANTE (ROBERTO MAURO VALE LAGOIA). REDUÇÃO DA PENA-BASE AO GRAU MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. TODOS OS VETORES JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL FAVORÁVEIS AO RÉU. PEDIDO DO 2º APELANTE (THIAGO SALAZAR DA SILVA). DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 2. O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, c, da Lei de Execução Penal. 3.Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do 1º apelante (Roberto Mauro Vale Lagoia), à unanimidade. (TJ-PA - APR: 00294699520178140401 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 13/11/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/11/2018).

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, do CPB. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. DETERMINAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente, por ter o acompanhamento atualizado da custódia do réu, carecendo esta instância ad quem de dados concretos acerca da custódia provisória do apelante. 2. (...). (TJ-PA - APR: 00003613220188140095, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 17/11/2022).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 02/12/2024